Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704252-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível/Remessa Necessária interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação civil pública movida contra a Defensoria Pública do DF. Compulsando os autos, observo que o concurso público impugnado foi realizado, bem como já houve homologação do resultado. Dessa forma, intime-se o Ministério Público para esclarecer sobre o andamento do concurso, bem como se persiste o interesse recursal. Após, com ou sem resposta, voltem-me conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2020 16:53:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador